Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
2. A majoração do valor fixado a título de alimentos é descabida quando não demonstrada uma alteração no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a revisão da verba.
3. Apelação desprovida.